Tribunal: STF
Processo: HC 55821
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA (C.P., ART. 93, II, A). NÃO BASTA,
PARA A SUA IMPOSIÇÃO, A SÓ CONDENAÇÃO A RECLUSÃO POR MAIS  DE  CINCO
ANOS,SENDO NECESSARIO QUE SE DECLARE A PERICULOSIDADE DO AGENTE
(C.P.,  76,II).
          PENA. APLICAÇÃO CONFORME A LEI.
          PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.